Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-51.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800577-51.2023.8.14.0105

APELANTE: VILSON ERIK LIMA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800577-51.2023.8.14.0105

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: VILSON ERIK LIMA NASCIMENTO (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AOS FURTOS.

MODIFICAÇÃO DE REGIME. PROVIMENTO. QUANTUM DE PENA QUE AUTORIZA REGIME ABERTO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA À POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 DO STF E PRECEDENTES STJ. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO. DE OFÍCIO, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por Vilson Erik Lima Nascimento contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática de três crimes de furto, previstos no art. 155, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), bem como pelo delito de posse de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, fixando pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de furto; (ii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) estabelecer se a conduta de posse de droga para consumo pessoal subsiste como infração penal à luz do Tema 506 do STF; (iii).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria dos crimes de furto restam comprovadas por prova documental, depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, especialmente policiais militares, além de confissão parcial do apelante, formando conjunto probatório harmônico e convergente.

4.

Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevo quando corroborada por outros elementos de prova, inexistindo nos autos indícios de parcialidade ou imputação indevida.

5.

A apreensão de ínfima quantidade de substância entorpecente (1,593g de óxi), desacompanhada de elementos indicativos de mercancia, aliada à confissão de uso pelo agente, evidencia destinação para consumo pessoal.

6.

À luz do julgamento do RE nº 635.659/SP (Tema 506), a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não possui natureza penal, impondo-se o reconhecimento de sua atipicidade, com absolvição de ofício e remessa ao Juizado Especial Criminal para aplicação de medidas de natureza não penal.

7.

Fixada a pena-base no mínimo legal, com circunstâncias judiciais favoráveis e quantum definitivo de 3 (três) anos de reclusão, é cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso com base em fundamentos genéricos ou em processos em curso.

8.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para
modificar para aberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, e absolver o apelante Vilson Erik Lima Nascimento

da imputação relativa ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação de medidas de natureza não penal previstas em lei
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para
modificar para aberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, e absolver o apelante Vilson Erik Lima Nascimento

da imputação relativa ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação de medidas de natureza não penal previstas em lei
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Vilson Erik Lima Nascimento, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 69, ambos do CP, bem como o condenou a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 (cinco) meses, pela prática do delito previsto no

art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, sustentou o apelante inicialmente a insuficiência de provas para amparar o decreto condenatório, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para fins de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I - SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Vilson Erik Lima Nascimento, vulgo "Lourinho", inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou procedente a denúncia e o condenou, pela prática de três crimes de furto, previstos no art. 155, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), bem como pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como à sanção consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

Primeiro fato (30/07/2023):
No dia 30 de julho de 2023, por volta de 6h50, o denunciado Vilson Erik Lima Nascimento furtou 45 (quarenta e cinco) perfumes das marcas Boticário e Natura, avaliados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), de propriedade da vítima Isaias Martins da Conceição. Segundo consta da peça acusatória, após o furto, o acusado foi visto nas proximidades do imóvel carregando um botijão de gás, tendo sido abordado pela vítima, porém negou a autoria delitiva. Entretanto, perante a autoridade policial, confessou ser autor do crime. A denúncia relata que o denunciado ingressou na residência da vítima pela parte de trás do imóvel, adentrando o quarto onde a esposa da vítima armazenava produtos de revenda das marcas Boticário e Natura, subtraindo os perfumes que se encontravam acondicionados no local. Após o furto, o acusado foi avistado nas proximidades carregando um botijão de gás, tendo sido abordado pela vítima, a quem negou a autoria do crime. Posteriormente, ao ser confrontado novamente pela vítima, o denunciado afirmou que sabia onde estavam as mercadorias e que as devolveria, caso em que a vítima não prestaria queixa, porém empreendeu fuga e não mais retornou. A vítima, então, dirigiu-se à autoridade policial e formalizou a comunicação do crime. Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva.

Segundo fato (02/08/2023):
No dia 2 de agosto de 2023, por volta de 20h30, o denunciado furtou uma motocicleta de propriedade da vítima Danilo Sousa Borges. A denúncia narra que a vítima trabalhava no momento em que constatou o desaparecimento do veículo do local onde o havia deixado estacionado. A autoridade policial foi acionada e, após diligências, logrou êxito em localizar e recuperar a motocicleta. Em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva e informou que o veículo estava em sua residência.

Terceiro fato (03/08/2023):
No dia 3 de agosto de 2023, por volta de 22h20, o denunciado furtou um veículo automotor, além da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um aparelho celular, todos de propriedade da vítima José dos Santos. Consta da denúncia que a vítima se encontrava plantando mudas de coco em seu terreno quando avistou o denunciado ingressar em seu veículo, dar a partida e empreender fuga em alta velocidade. Os moradores da região acionaram a Polícia Militar, que repassou a informação à barreira de fiscalização localizada em Aurora do Pará. Após aproximadamente duas horas, a Polícia Rodoviária Estadual logrou êxito em recuperar o veículo. Durante a fuga em alta velocidade, o denunciado perdeu o controle do automóvel, vindo a colidir e sendo contido por populares até a chegada da autoridade policial. O veículo sofreu diversas avarias em decorrência do acidente, incluindo amassamento do motor, do cárter, do teto, do paralama dianteiro e do para-choque dianteiro, além da quebra do retrovisor, da antena do teto e do trincamento do para-brisa. A denúncia esclarece que, no interior do veículo, havia a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e um aparelho celular da marca Samsung, modelo J4, os quais não foram recuperados.

Quarto fato (03/08/2023):
Consta ainda da denúncia que, no dia 3 de agosto de 2023, por volta de 22h20, por ocasião da prisão em flagrante do denunciado em razão do furto do veículo acima narrado, a Polícia Militar, ao realizar revista pessoal, encontrou em poder do denunciado uma porção de pedra de óxi, substância entorpecente que o acusado guardava para consumo pessoal, sem autorização legal ou regulamentar, conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Encerrada a instrução, o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará julgou procedente a denúncia e condenou o réu Vilson Erik Lima Nascimento pela prática de três crimes de furto, previstos no art. 155, caput, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP), bem como pela prática do delito de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Irresignado, o réu Vilson Erik Lima Nascimento, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo em suas razões recursais a sua absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes para sua condenação, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

II - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Sustenta a defesa, em síntese, a ocorrência de insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo e pugnando pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva dos crimes de furto encontra-se cabalmente demonstrada nos autos pelo termo de exibição e apreensão de objetos, autos de entrega dos bens subtraídos e, notadamente, pelo conjunto probatório oral colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

Quanto à autoria, verifica-se que o conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente no sentido de apontar o apelante como autor dos delitos imputados. Os depoimentos das vítimas, coerentes e precisos, encontram amparo nas declarações das testemunhas ouvidas em juízo, especialmente dos policiais militares que participaram das diligências investigatórias e das prisões em flagrante, corroborando de forma inequívoca a narrativa acusatória.

Com efeito, em crimes contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima reveste-se de especial importância, notadamente quando harmônica com os demais elementos probatórios e desprovida de qualquer resquício de parcialidade ou intuito de incriminar injustamente o acusado. No caso dos autos, as vítimas descreveram com precisão e coerência as circunstâncias dos furtos, identificando o apelante como autor dos fatos.

A vítima Danilo Sousa Borges, em depoimento prestado em juízo, relatou que trabalhava quando constatou o desaparecimento de sua motocicleta do local onde a havia deixado estacionada. Informou que procurou a autoridade policial e, posteriormente, foi comunicado da recuperação do veículo e da identificação do autor do furto. O depoimento, firme e coerente, encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

A vítima Isaias Martins da Conceição, por sua vez, narrou em juízo que o apelante ingressou em sua residência pela parte de trás do imóvel, adentrando o quarto onde sua esposa armazenava produtos de revenda das marcas Natura e Boticário, subtraindo 45 (quarenta e cinco) perfumes avaliados em aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Relatou ainda que, ao confrontar o apelante em momento posterior, este inicialmente negou a autoria, mas posteriormente confessou perante a autoridade policial. O depoimento prestado pela vítima demonstra segurança e coerência com os demais elementos probatórios.

A vítima José dos Santos, embora não tenha sido ouvida em juízo, prestou declarações em sede policial relatando que, enquanto trabalhava em seu terreno, avistou o apelante ingressar em seu veículo, dar a partida e empreender fuga em alta velocidade. Informou que, além do automóvel, havia no interior do veículo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e um aparelho celular, bens que não foram recuperados após a prisão do apelante pela Polícia Militar.

Os depoimentos testemunhais, colhidos sob o crivo do contraditório, reforçam sobremaneira o decreto condenatório.

O policial militar Elias Carlos Vieira Lima relatou em juízo que, após receberem denúncia acerca do furto do veículo, realizaram diligências e avistaram um automóvel com as características repassadas, iniciando o acompanhamento. Declarou que o condutor, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga em alta velocidade pela rodovia, vindo a perder o controle do veículo e colidir, ocasião em que foi contido por populares até a chegada da guarnição. Afirmou ainda que o apelante, ao ser abordado, confessou a prática delitiva e declarou ser usuário de entorpecentes, tendo praticado o furto para obter recursos financeiros destinados à aquisição de drogas.

A policial militar Juliana da Silva corroborou integralmente as declarações prestadas pelo colega de farda, confirmando que receberam denúncia acerca do furto de um veículo em Concórdia do Pará e, durante deslocamento pela rodovia, avistaram um automóvel com as características repassadas, em alta velocidade. Relatou que tentaram realizar o acompanhamento, mas o condutor imprimiu velocidade excessiva, vindo a colidir o veículo em um buraco na pista, perdendo o controle. Informou que os populares, já cientes do furto, contiveram o apelante até a chegada da guarnição policial e que, durante a revista pessoal, foi encontrada em seu poder uma pedra de óxi.

O policial militar Klebson Coimbra da Costa, em depoimento prestado em juízo, confirmou ter avistado um veículo em alta velocidade e que, em momento posterior, o automóvel havia colidido com um barranco, ocasião em que o condutor já se encontrava contido por populares.

Ademais, o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou a autoria delitiva em relação aos dois veículos (automóvel e motocicleta), embora tenha negado a prática do furto dos perfumes, atribuindo o fato a terceira pessoa. A confissão, ainda que parcial, reveste-se de especial importância para a formação do convencimento judicial, notadamente quando harmônica com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Cumpre ressaltar que, em observância à orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a confissão,
independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador
, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, nos termos da Súmula 545 daquela Corte Superior, em sua redação revista após o julgamento do
REsp 2.001.973/RS (tema repetitivo 1194), em 10/09/2025.

Destaco, ainda, que não há qualquer elemento nos autos que desabone a palavra dos policiais militares que participaram das diligências e das prisões em flagrante. Ao contrário, os depoimentos revelam-se harmônicos, coerentes e isentos de qualquer resquício de parcialidade ou intuito de incriminar injustamente o acusado. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a validade dos depoimentos prestados por agentes policiais, os quais, no exercício regular de suas funções, gozam de presunção de veracidade, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade ou irregularidade na atuação dos agentes da lei, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Com efeito, não se pode presumir que agentes estatais, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único e exclusivo propósito de incriminar cidadãos de bem. Para assim concluir, seria indispensável a demonstração concreta de irregularidade ou ilegalidade na atuação policial, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Portanto, diante do robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e a autoria dos delitos de furto, além da confissão parcial do próprio apelante, não há qualquer espaço para a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que pressupõe a existência de dúvida razoável acerca dos fatos, circunstância absolutamente inexistente nos presentes autos.

Destarte, rejeito o pedido de absolvição dos delitos de furto formulado pela defesa.

III - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Embora não suscitada pela defesa em suas razões recursais, impõe-se reconhecer, de ofício, a
atipicidade da conduta imputada ao apelante quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista a recente decisão proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), sob a sistemática da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei de Drogas, especificamente no que concerne à posse de cannabis sativa para consumo pessoal, convolando a conduta em mera infração administrativa, a ser aplicada em procedimento de natureza não criminal, sem qualquer repercussão penal.

Cabe trazer à baila as teses firmadas no julgamento do aludido RE 635.659/SP (Tema 506):

"(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário." (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

Ainda no julgamento do referido Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506), o Pretório Excelso estabeleceu que são aplicáveis para os casos de incidência na referida conduta as sanções de advertência sobre os efeitos da droga (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III), as quais devem ser aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, de competência do Juizado Especial Criminal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta.

Ademais, ao apreciar a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente que a temática se reveste de ordem pública e, como tal, deve ser objeto de aplicação imediata, alcançando até mesmo decisões condenatórias já transitadas em julgado.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. USO DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 635.659/SP. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03), com pedido de desclassificação para posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06). 2. O paciente foi flagrado com 26,6 gramas de maconha e 3,9 gramas de cocaína em sua residência. A defesa alega que a quantidade de droga apreendida é compatível com uso pessoal. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo negou a desclassificação, mantendo a condenação por tráfico de drogas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou se deve ser desclassificada para posse para consumo próprio, considerando a quantidade de droga apreendida. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STF, no Tema 506, presume usuário quem possui até 40 gramas de maconha, salvo indícios de mercancia. 6. A quantidade de droga apreendida com o paciente (26,6 gramas de maconha) não permite afirmar, com segurança, a destinação para tráfico, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo. 7. A decisão do STF sobre a descriminalização do porte para uso pessoal é de ordem pública e deve ser aplicada imediatamente, mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem concedida para desclassificar a conduta do paciente para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006." (STJ - HC: 927354 ES 2024/0246288-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)

Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 tenha se referido especificamente à cannabis sativa, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem aplicado os mesmos fundamentos e parâmetros estabelecidos naquele julgado para casos envolvendo a apreensão de pequenas quantidades de outras substâncias entorpecentes, notadamente quando ausentes elementos concretos que indiquem a destinação à traficância.

Deveras, a orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de ínfima quantidade de droga e inexistindo circunstâncias objetivas que evidenciem o intuito mercantil, deve prevalecer a presunção de que a substância se destinava ao consumo pessoal, em observância ao princípio do in dubio pro reo e aos critérios estabelecidos no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, cito precedente recente do Superior Tribunal de Justiça que aplica a
ratio decidendi
do Tema 506 do STF a outras substâncias entorpecentes:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. QUANTIDADE APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSOS PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por condenados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), que pleiteiam a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), em razão da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos (10g, 12g e 40g de cocaína) e da ausência de elementos concretos que evidenciem a destinação à traficância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as circunstâncias dos autos permitem a desclassificação da conduta de tráfico para posse de drogas para consumo próprio; (ii) verificar se os elementos probatórios existentes são suficientes para a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta de "ter em depósito" ou "trazer consigo" drogas está prevista tanto no art. 28 quanto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, diferenciando-se pela destinação atribuída à substância (consumo pessoal ou comercialização). 4. Para caracterizar o tráfico de drogas, é imprescindível a existência de elementos concretos e objetivos que indiquem a destinação à traficância, como petrechos para comercialização, balança de precisão, ou provas que demonstrem a intenção de venda ou distribuição. 5. No caso concreto, os elementos probatórios não são suficientes para afirmar com segurança que a substância apreendida (10g, 12g e 40g de cocaína) era destinada à traficância, sendo frágeis as versões apresentadas pelos réus e as provas testemunhais colhidas. 6. A ausência de outros indicativos materiais de traficância e a quantidade limitada de droga apreendida autorizam, em conformidade com o § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e o Tema 506 do STF, a presunção de uso pessoal. 7. O princípio do in dubio pro reo prevalece quando a dúvida sobre a destinação da droga persiste, impondo a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 8. Fica prejudicada a análise de outros pedidos recursais, como o oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), diante da desclassificação da conduta. IV. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. DESCLASSIFICADA A CONDUTA DOS RECORRENTES PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006, DETERMINANDO-SE QUE AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO REFERIDO DISPOSITIVO SEJAM APLICADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. CASO OS RECORRENTES ESTEJAM PRESOS, DEVERÃO SER IMEDIATAMENTE POSTOS EM LIBERDADE, SALVO SE HOUVER OUTRO MOTIVO PARA A PRISÃO." (STJ - REsp: 2177476 SC 2024/0396369-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)

No caso dos autos, verifica-se que foi apreendida em poder do apelante, por ocasião de sua prisão em flagrante,
1 (uma) pedra de óxi
, pesando 1,593 (um grama, quinhentos e noventa e três miligramas), substância entorpecente derivada da pasta base de cocaína, conforme atestado pelo laudo toxicológico definitivo constante dos autos.

A quantidade ínfima da substância apreendida, aliada à absoluta ausência de qualquer elemento objetivo que indique a destinação à traficância, tais como balança de precisão, petrechos para fracionamento, embalagens destinadas à comercialização, registros de operações de venda, dinheiro em espécie incompatível com a condição econômica do agente ou qualquer outro indício material de mercancia, autoriza a conclusão de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal do apelante.

Ademais, verifica-se que o apelante, durante o interrogatório judicial, confessou ser usuário de entorpecentes, declaração que encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e reforça a tese de que a substância apreendida destinava-se ao uso próprio.

Destarte, a sentença ora guerreada reconheceu a incidência da figura penal típica de posse de droga para consumo pessoal, prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando ao apelante a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 (cinco) meses.

Contudo, em observância à orientação jurisprudencial consolidada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506) e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu expressamente a aplicabilidade dos fundamentos e parâmetros estabelecidos naquela decisão para casos envolvendo pequenas quantidades de outras substâncias entorpecentes, na ausência de elementos concretos que indiquem a destinação à traficância,
procedo, de ofício, o reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao apelante quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, impondo-se a reforma da sentença hostilizada para
absolver o apelante por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP, determinando-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação de medidas de natureza não penal previstas em lei.

IV - DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Requer o apelante, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que a reprimenda imposta, aliada às circunstâncias judiciais favoráveis, autorizaria a adoção de regime mais brando.

Razão lhe assiste.

A sentença condenatória considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras ou favoráveis ao apelante, razão pela qual a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes de furto.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porém deixou-se de aplicá-la em observância ao enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a pena intermediária permaneceu fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, considerando que os três crimes de furto foram praticados mediante concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, as penas foram corretamente cumuladas, resultando na pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado sentenciante fixou o regime semiaberto, fundamentando tal decisão nas circunstâncias dos crimes praticados pelo réu, bem como na sua inclinação para a prática delitiva, conforme se depreende da certidão de antecedentes.

Analisando detidamente os fundamentos invocados pelo magistrado sentenciante para a fixação do regime mais gravoso, verifica-se que não se mostram suficientemente idôneos para justificar a imposição de regime inicial mais severo do que aquele previsto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Deveras, todas as circunstâncias judiciais analisadas na primeira fase da dosimetria foram consideradas neutras ou favoráveis ao apelante, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal. Não há nos autos qualquer elemento concreto que autorize a exasperação do regime prisional além daquele naturalmente decorrente do quantum da pena aplicada.

A alegada "inclinação para a prática delitiva" não encontra amparo em elementos concretos dos autos, tratando-se de mera presunção desprovida de fundamentação idônea. A certidão de antecedentes constante dos autos, embora registre a existência de outros processos criminais em tramitação, não configura antecedente criminal apto a justificar a imposição de regime mais gravoso, em observância ao enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto no art. 33 do Código Penal deve ser fundamentada em elementos concretos dos autos que demonstrem a extrapolação da normalidade do tipo penal, não sendo suficientes considerações genéricas ou abstratas acerca da gravidade do delito ou da personalidade do agente.

No caso dos autos, constata-se que a pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, quantum que autoriza, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma neutra ou favorável ao apelante, inexistindo qualquer elemento concreto que justifique a imposição de regime mais gravoso, e tendo em vista que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentação idônea para estabelecer regime inicial diverso daquele naturalmente decorrente do quantum da pena aplicada, impõe-se a reforma da sentença neste particular, para fins de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal.

E ainda, com fulcro no art.44 do CP, considerando o
quantum
de pena, a natureza da infração e a avaliação favorável das circunstâncias judiciais,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para modificar para aberto o regime inicial de cumprimento da sanção e, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução, e absolvo o apelante Vilson Erik Lima Nascimento

da imputação relativa ao delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, determinando a remessa de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem para aplicação de medidas de natureza não penal previstas em lei
, nos termos da fundamentação

É como voto.

Belém, 05/03/2026